Tribunal: STF
Processo: RHC 211994
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 674.092/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso, pela pratica do crime tipificado no art. 33 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06.



    Inconformada, a defesa interpôs apelação, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento ao recurso: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS DAVI E FELIPE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. APREENSÃO DE CRACK EM PODER DOS ACUSADOS, BEM COMO DE DINHEIRO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE MERECEM CREDIBILIDADE. AGENTES ESTATAIS QUE CONFIRMARAM, EM JUÍZO, A APREENSÃO DE DROGAS JÁ FRACIONADAS EM POSSE DOS RÉUS E QUE, EM CAMPANA, OS VISUALIZARAM REALIZANDO A TRAFICÂNCIA, JUNTAMENTE COM DOIS ADOLESCENTES. ABORDAGEM DOS RÉUS, APÓS TENTATIVA INEXITOSA DE FUGA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS (ART. 156, CAPUT, DO CPP). TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADO. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. DOLO GENÉRICO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE AMBOS OS RÉUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO VI, DO ART. 40, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NO CENÁRIO DA NARCOTRAFICÂNCIA, ATUANDO COMO 'OLHEIROS' E GUARDIÕES DOS VALORES ARRECADADOS. MAJORANTE QUE SE MANTÉM. RECURSO DO RÉU FELIPE. REQUERIDA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA AQUÉM DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO, EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. EMBORA APREENDIDO ENTORPECENTE DE ALTO POTENCIAL LESIVO (CRACK), QUANTIDADE QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVA. FORMA DE FRACIONAMENTO DA DROGA EM PORÇÕES QUE NÃO CARACTERIZA 'QUANTIDADE' PARA FINS DE EXASPERAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE MAIOR REPREENSÃO DA CONDUTA NÃO CONSTATADA. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. RECURSO DO RÉU DAVI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU FELIPE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INDIRETA. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO NÃO AVALIADA. ADUZIDO EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU DAVI. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO ÀS QUESTÕES NÃO LEVANTADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, requerendo, em linhas gerais, "a redução da pena imposta ao paciente, com o afastamento do reconhecimento da reincidência, e em consequência, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.43/06 e a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade do paciente por restritiva de direitos.".



    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que não conheceu do habeas corpus.



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 674.092/SC (Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK), o qual foi desprovido:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME ANTERIOR OU REINCIDÊNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. O tema referente à prescrição da pretensão punitiva do crime anterior ou a reincidência não foram submetidos a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa alega, em apertada síntese, que "não se pode perder de vista que a aplicação correta da lei penal, especialmente quando afeta diretamente o direito de liberdade do acusado, é matéria de ordem pública e direito subjetivo do réu, intimamente relacionada ao devido processo legal, passível de ser analisada de ofício pela Turma julgadora independente de qualquer manifestação das Cortes anteriores. Não desconhece esta defesa acerca da impossibilidade de serem analisadas, em sede desta Corte Superior, questões de Direito que não foram previamente analisadas pelas instâncias originárias. Todavia, a situação de flagrante ilegalidade que suporta o Agravante diante da negativação dos antecedentes por condenação apagada pela prescrição da pretensão punitiva, impõe a superação do referido óbice, de modo a conceder-se, inclusive, o pleito de ofício, ante a imperativa necessidade de se resguardar a vida e a dignidade da pessoa humana da agravante.". 



    Requer, portanto: "a) a concessão da medida cautelar liminarmente, para suspender os efeitos da decisão em relação ao excesso de pena ora impugnado, com efeitos imediatos na execução da pena, até julgamento final do writ; b) ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de REDUZIR a pena imposta ao Paciente, afastando o reconhecimento da reincidência. Por consequência, é devido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, substituída a pena por restritivas de direitos e fixado regime inicial aberto. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º).".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos do recorrente, sob o argumento de que "o tema da alegada prescrição da pretensão punitiva referente ao delito anterior (tráfico privilegiado) não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.". Confira-se o teor da fundamentação adotada:



    [...]



    Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do ora paciente. 



    O tema da alegada prescrição da pretensão punitiva referente ao delito anterior (tráfico privilegiado) não foi submetido a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ, não conheço da presente impetração.



    A decisão monocrática foi mantida, por unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 674.092/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK):



    [...]



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Conforme outrora consignado, o tema referente à prescrição da pretensão punitiva do crime anterior ou a reincidência não foi apreciado pelo Tribunal de origem, circunstância que obsta a análise da questão por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância. 



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.



    É de se ver que o Superior Tribunal de Justiça não analisou os pedidos para "reduzir a pena imposta ao Paciente, afastando o reconhecimento da reincidência", bem como "o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.". Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente